Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA QUITADA PARCIALMENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO EVIDENCIADA. ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da ré recorrente.
2. Trata-se de ação de cobrança, na qual o autor postula a condenação da ré no pagamento de mensalidades escolares, dos meses de junho a dezembro de 2019. Em sua defesa, a ré afirma que quitou a mensalidade de julho de 2019, no valor de R$ 650,00 e apresenta pedido contraposto, requerendo a condenação do autor na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada. Em réplica, o autor reconhece o pagamento indicado e requer a alteração do pedido. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de R$ 13.395,69 e julgou improcedente o pedido contraposto, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. O art. 940 do Código Civil determina que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
4. Entretanto, nos ditames da Súmula 159 do STF, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 requer a comprovação da má-fé do credor, o que não ocorreu no caso. Tanto é assim que o autor emendou a inicial e excluiu a mensalidade de julho de seu pedido (ID 39374784 - Pág. 1/2).
5. Por sua vez, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017.
6. No caso, ausentes os referidos requisitos, pois não havendo o pagamento em duplicidade da dívida, não há que se falar em devolução em dobro da quantia cobrada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.